Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-32.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004337-32.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANIA GOMES TERRA - CPF: 932.104.771-91 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os quesitos complementares apresentados pela parte destinam-se a ampliar os questionamentos, sem indicar os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde do ponto controvertido.

2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por SILVANIA GOMES TERRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos de n.° 1004337-32.2021.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 198364202):

“III – Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extingue-se o feito com resolução do mérito, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
SILVANIA GOMES TERRA
em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS.

Dado à omissão anterior acerca da Assistência Judiciária Gratuita,
DEFERE-SE
os benefícios do referido instituto a parte autora, com fundamento no art. 4º, da Lei nº 1.060/50, ressaltando que a isenção abrange, além das custas, taxas, os honorários de advogado e do perito anteriormente nomeado.

Condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixa-se no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determina-se que o Estado de Mato Grosso ressarça o pagamento da perícia médica antecipado pelo INSS.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se e intimem-se e se cumpra.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2022. João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito - Portaria TJMT/CM 15/2022
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, asseverando que o pedido foi indeferido com base em laudo médico contraditório, em desprestígio ao pedido de prova emprestada e complementação da perícia.

Argumenta, nesse contexto, que consta do processado laudo pericial elaborado por perito nomeado nos autos do processo n.° 1018526-28.2019.811.0041, no qual foi “
CONSTATADA A INCAPACIDADE de 50% DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
”.

Sustenta que a despeito do fundamento apresentado pelo magistrado singular para afastar a incidência da prova emprestada, “o
ponto divergente se resume a falta de conhecimento jurídico do que se se
TRATA O AUXÍLIO ACIDENTE, HAJA VISTA ESTE É EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE
e
NÃO DA COMPLETA E TOTAL INCAPACIDADE
”.

Apregoa que há uma distinção entre incapacidade e sequela e, de acordo com o Tema n.° 416, do STJ, o auxílio-acidente é devido, ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima.

Salienta, ademais, que a conclusão do laudo médico é contraditória com a análise do perito, bem como com as respostas aos quesitos e os demais documentos que instruem a petição inicial.

Afiança, nessa conjuntura, que o perito nomeado pelo juízo reconhece que há sequela decorrente de acidente, que implica em debilidade permanente de membro superior esquerdo, mas “
NÃO ENFRENTA O QUESTIONAMENTO DA PROVA EMPRESTADA

QUE FUNDAMENTADAMENTE EXPONDO DE MANEIRA CLARA, CONCLUI PALA INCAPACIDADE PARCIAL E PERANTE EM 75% DE TORNOZELO DIREITO
”.

Pontua, além disso, que há contradição em relação ao reconhecimento de redução parcial da mobilidade do ombro esquerdo e a afirmação de que isso não interfere no exercício de sua função.

Demais disso, afirma que se faz necessária a intimação do
expert
para responder aos quesitos complementares, “
posto que a perícia judicial produzida pelo
expert
não enfrentou os questionamentos arguidos pelo Autor junto com a
exordia
l,
NÃO EXPLICOU QUAL O FUNDAMENTO QUE DIFERE DO ENTENDIMENTO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL JUNTADO
, sendo este omisso
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, “
REQUER
a anulação da sentença para fins de reabrir a instrução processual
, determinando a intimação do
Dr. João Leopoldo Baçan, juntado no Id: 75970576, em razão da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, processo n.º 1018526-28.2019.8.11.0041
, com os
Dr. Ivan Henrique e Dr
.
Gleisson Oscar Libardi, médicos legistas peritos do Juízo
, sendo
CONSTATADA A INCAPACIDADE de 50% DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
,
para que responda fundamentadamente os quesitos apresentados nos autos
, feito e não se furte do seu ofício de perito médico, ainda mais considerando que foi remunerado pela prestação de um serviço incompleto, afetando sobremaneira o Recorrente, ou caso esta não possa cumprir seu múnus, que seja nomeado outro perito
consequente realização de nova perícia médica
condenando a Recorrida a implantar o Auxílio Acidente, desde o indeferimento, conforme pedido elencado na exordial
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 198364209).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 200326694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por SILVANIA GOMES TERRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos de n.° 1004337-32.2021.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
a
procedência da ação
, em todos os seus termos, condenando, ao final, a autarquia, a pagar à requerente o beneficio,
no percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no artigo 86, da Lei 8213/91, com base no salário de beneficio, em prestações vencidas e vincendas
, desde o momento da cessação do auxílio doença em
25 de Outubro de 2019
, com juros e correção monetária, até o deslinde da ação
” (ID. 198364172).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho na data de 05.10.2018, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até a data de 15.01.2019, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de redução permanente na capacidade laborativa (ID. 198364686).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 198364202).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 184956655):

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do úmero proximal esquerdo, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

A parte apelante, por sua vez, defende que a perícia médica realizada em juízo e contraditória, inconclusiva e contrária aos demais elementos probatórios existentes no processado.

Entretanto, a despeito dos argumentos levantados, não se vislumbra qualquer mácula diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente, ou da perícia técnica realizada em ação securitária, cujo objeto não tem qualquer relação com as funções laborais.

Do mesmo modo, a sustentada contradição entre as respostas aos quesitos pelo
expert,
quanto à existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, diferentemente do que sustenta a segurada, não implica, necessariamente, que sua identificação confirme uma incapacidade ou mesmo a redução da capacidade laboral.

Nesse ponto, registra-se que o perito judicial respondeu a todos os questionamentos formulados pelas partes, esclarecendo que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida. Confira-se (ID. 198364686):

“
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesitos formulados pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1. Já prestou serviços para o INSS? Continua prestando serviços para o mesmo? Realizou a avaliação médica a fim de pedido administrativo?

Resposta: Não.

2. Houve lesão à integridade física da parte autora em virtude do acidente de trânsito. Quais as lesões remanescentes na mesma após o acidente?

Resposta: Sim. Apresenta sequela de fratura do úmero proximal esquerdo.

3. Do acidente de trânsito sofrido, resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? E deformidade permanente? Em qual(ais) região(ões) do corpo? Houve dano da parte estética?

Resposta: Sim. Membro superior esquerdo. Não constatado dano estético.

4. Pode o(a) perito(a) atestar que o Ludo Médico Judicial Ação de Cobrança de Seguro DPVAT na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, processo n.º 1018526-28.2019.8.11.0041, com os Dr. Ivan Henrique e Dr. Gleisson Oscar Libardi, médicos legistas peritos do Juízo, sendo CONSTATADA A INCAPACIDADE de 50% DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO está correto? Caso contrário, qual a base clínica e científica para discordância, fundamente.

Resposta: Prejudicado, pois não estava presente no momento da avaliação médico-pericial.

5. Queira o Sr. Perito esclarecer se as lesões são de caráter temporário ou definitivo.

Resposta: Definitivo.

6. Houve perda da força muscular, mobilidade das articulações, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente, segundo o Manual de CARACTERIZAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, Orientações para fins de cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91? Favor especificar e fazer a graduação das mesmas.

Resposta: Sim. Apresenta redução parcial da mobilidade do ombro esquerdo.

7. O acidente de trânsito resultou em perda ou diminuição de função de algum órgão do periciado e se o quadro clínico apresenta disfunções apenas temporárias ou se o dano funcional é permanente?

Resposta: Sim. Permanente.

8. Das lesões identificadas nos CID’s descrito pelo médico e apontado na inicial, quais foram às consequências traumáticas e funcionais dos órgãos/membros afetados.

Resposta: Apresenta redução parcial da mobilidade do ombro esquerdo, em grau leve.

9. A invalidez do Requerente pode ser fixada em repercussão total, intensa, média, leve ou residual?

Resposta: Não constatada invalidez.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do úmero proximal esquerdo – T92.1.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Atendente de pátio. Realiza o atendimento e registro de clientes em uma auto elétrica, direcionando ao serviço necessário. Informa que na ocasião do acidente nos anos de 2017/2018 exercia a atividade laborativa como office-

girl, utilizando uma motocicleta e realizava o recebimento dos pagamentos pelos serviços prestados pelo auto elétrica.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatada.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: No dia 05 de outubro de 2018.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clínico relatado pelo periciando também é analisado para a elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatada incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há a indicação de tratamento médico.

26 - Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica” (Grifo nosso).

Outrossim, no pertinente à complementação da perícia, sabe-se que os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não se evidencia no presente caso, porque as questões trazidas no laudo pericial encontram-se suficientemente explicadas e fundamentadas.

Além disso, a justificativa apresentada pela parte apelante para a apresentação de quesitos complementares é a de que a perícia realizada nos autos da ação securitária promovida em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, de n.° 1018526-28.2019.811.0041, no qual o perito constatou a incapacidade de 50% do membro superior esquerdo, matéria afastada pelo juízo
a quo
, pelo fato de as ações possuírem natureza distinta.

Nessa conjectura, verifica-se que a pretensão da parte apelante, com a complementação de perícia, é a de ampliar os questionamentos, o que refoge à finalidade dos quesitos complementares, os quais se prestam à elucidação de respostas já apresentadas aos quesitos iniciais e que não foram esclarecidas adequadamente.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu.

Recurso desprovido”.

(N.U 1000029-45.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –CAPACIDADE LABORATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são irrelevantes para alterar a conclusão do expert.

A realização da perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, inclusive aquele que exercia anteriormente ao acidente, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991”.

(N.U 0016056-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). (Grifo nosso).

Quanto à pretensão de que a prova realizada na ação acidentária prevaleça sobre o laudo pericial, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre outras provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024